Tribunal: TCU
Processo: 021.641/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da ausência de comprovação de que funcionários da entidade daquela entidade exerciam atividades contínuas e/ou rotineiras pelas quais eram remunerados. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento à determinação inclusa no item '"a" do Acórdão 8391/2016-TCU-Segunda Câmara , proferido por ocasião do julgamento da prestação de contas ordinárias do Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ), relativas ao exercício de 2011 (processo TC Processo 046.677/2012-7 ), em face da ausência de comprovação de que funcionários daquela entidade exerciam atividades contínuas e/ou rotineiras pelas quais eram remunerados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunido em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Fabio de Andrade Ferreira Braga e Orlando Santos Diniz, este último especificamente em relação à citação objeto do Ofício 60.205/2022-Secomp-4, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa dos Srs. João Augusto Pessoa do Nascimento, Luiz Oddone Braga Neto, Marcelo Policarpo Placido Teixeira, Arthur Eduardo Sa de Villemor Negri, Maron Emile Abi-Abib e Luis Felipe Reif de Paula; 9.3. rejeitar as alegações de defesa das Sras. Carla Carvalho Hermansson, Gladys Silva Falci de Castro Oliveira e Carmem Lucia Augustini Ramires Monteiro e do Sr. Orlando Santos Diniz, este último especificamente em relação à citação objeto do Ofício 40.363/2022 - TCU/Seproc; 9.4. reconhecer a prescrição punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente processo e arquivar os autos com relação aos Srs. Charles Evaristo Klein Rossi e Dionino Cortelazi Colaneri, com base no arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.5. arquivar os autos, em relação aos Srs. Bruno Cesar Villas Boas de Mora, Rafael Sanches Neto, Ricardo França Dellavali, João Carlos de Castro Rosas e Moacyr Henrique Di Palma Cordovil Colaneri, sem julgamento de mérito, com base no art. 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012; 9.6. considerar iliquidáveis as contas do Sr. Sergio Coelho Dornelles, ordenando-se o seu trancamento, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211, caput e §1o do Regimento Interno do Tribunal; 9.7. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas dos Srs. João Augusto Pessoa do Nascimento, Luiz Oddone Braga Neto, Marcelo Policarpo Placido Teixeira, Arthur Eduardo Sa de Villemor Negri, Maron Emile Abi-Abib e Luis Felipe Reif de Paula, dando-lhes quitação plena; 9.8. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas das Sras Carla Carvalho Hermansson, Gladys Silva Falci de Castro Oliveira e Carmem Lucia Augustini Ramires Monteiro, bem como dos Srs. Orlando Santos Diniz e Fabio de Andrade Ferreira Braga, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. 9.8.1. Orlando Santos Diniz, individualmente: Data Valor 1°/3/2000 4.973,56 1°/4/2000 6.631,41 1°/5/2000 4.973,56 1°/6/2000 4.973,56 1°/7/2000 6.202,77 1°/8/2000 5.336,63 1°/9/2000 5.336,63 1°/10/2000 5.461,81 1°/11/2000 5.336,63 1°/12/2000 5.336,63 1o/12/2000 5.336,63 1o/01/2001 5.336,63 1o/02/2001 5.336,63 1o/03/2001 5.336,63 1o/04/2001 5.336,63 1o/05/2001 7.115,48 1o/06/2001 5.336,63 1o/07/2001 7.649,10 1o/08/2001 5.870,29 1o/09/2001 5.870,29 1o/10/2001 6.001,07 1o/11/2001 5.870,29 1o/12/2001 6.137,11 1o/02/2001 5.870,29 1o/01/2002 5.870,29 1o/02/2002 5.870,29 1o/03/2002 5.870,29 1o/04/2002 5.870,29 1o/05/2002 7.827,05 1o/06/2002 5.870,29 1o/07/2002 8.228,42 1o/08/2002 6.414,47 1o/09/2002 6.553,47 1o/10/2002 6.414,47 1o/11/2002 6.958,64 1o/12/2002 6.958,64 1o/12/2002 6.958,64 1o/01/2003 6.958,64 1o/02/2003 6.958,64 1o/03/2003 6.958,64 1o/04/2003 6.958,64 1o/05/2003 9.278,15 1o/06/2003 6.958,64 1o/07/2003 9.370,97 1o/08/2003 7.515,33 1o/09/2003 7.515,33 1o/10/2003 7.515,33 1o/11/2003 7.515,33 1o/12/2003 7.515,33 1o/12/2003 7.515,33 1o/01/2004 7.515,33 1o/02/2004 7.515,33 1o/03/2004 7.515,33 1o/04/2004 7.515,33 1o/05/2004 10.020,44 1o/06/2004 7.515,33 1o/07/2004 9.654,69 1o/08/2004 7.973,77 1o/09/2004 8.126,47 1o/10/2004 7.973,77 1o/11/2004 7.973,77 1o/12/2004 7.973,77 1o/12/2004 7.973,77 1o/01/2005 7.973,77 1o/02/2005 7.973,77 1o/03/2005 7.973,77 1o/04/2005 7.973,77 1o/05/2005 10.631,69 1o/06/2005 7.973,77 1o/07/2005 7.973,77 1o/08/2005 7.973,77 1o/09/2005 10.631,71 1o/10/2005 8.372,46 1o/11/2005 8.372,46 1o/12/2005 8.372,46 1o/12/2005 8.372,46 1o/01/2006 8.372,46 1o/02/2006 8.372,46 1o/03/2006 8.372,46 1o/04/2006 8.372,46 1o/05/2006 11.163,28 1o/06/2006 8.372,46 1o/07/2006 8.372,46 1o/08/2006 8.372,46 1o/09/2006 8.372,46 1o/10/2006 8.372,46 1o/11/2006 8.372,46 1o/12/2006 8.372,46 1o/12/2006 8.372,46 1o/01/2007 8.372,46 1o/02/2007 8.372,46 1o/03/2007 8.372,46 1o/04/2007 8.372,46 1o/05/2007 8.372,46 1o/06/2007 8.372,46 1o/07/2007 9.935,33 1o/08/2007 8.707,36 1o/09/2007 8.707,36 1o/10/2007 8.707,36 1o/11/2007 8.707,36 1o/12/2007 8.707,36 1o/12/2007 8.707,36 1o/01/2008 8.707,36 1o/02/2008 8.707,36 1o/03/2008 8.707,36 1o/04/2008 8.707,36 1o/05/2008 11.609,81 1o/06/2008 8.707,36 1o/07/2008 15.237,88 1o/08/2008 9.229,80 1o/09/2008 9.229,80 1o/10/2008 9.229,80 1o/11/2008 9.229,80 1o/12/2008 9.229,80 1o/12/2008 9.229,80 1o/01/2009 9.229,80 1o/02/2009 9.229,80 1o/03/2009 13.844,70 1o/04/2009 9.229,80 1o/05/2009 12.306,40 1o/06/2009 9.229,80 1o/07/2009 9.229,80 1o/08/2009 11.629,55 1o/09/2009 9.783,59 1o/10/2009 9.783,59 1o/11/2009 9.783,59 1o/12/2009 9.783,59 1o/12/2009 9.783,59 1o/01/2010 9.783,59 1o/02/2010 9.783,59 1o/03/2010 9.783,59 1o/04/2010 9.783,59 1o/05/2010 13.044,79 1o/06/2010 9.783,59 1o/07/2010 9.783,59 1o/08/2010 9.783,59 1o/09/2010 12.256,79 1o/10/2010 10.380,39 1o/11/2010 10.380,39 1o/12/2010 10.380,39 1o/12/2010 10.380,39 1o/01/2011 10.380,39 1o/02/2011 10.380,39 1o/03/2011 10.380,39 1o/04/2011 10.380,39 1o/05/2011 10.380,39 1o/06/2011 14.502,87 1o/07/2011 12.429,27 1o/08/2011 12.342,27 1o/09/2011 17.001,11 1o/10/2011 12.750,83 1o/11/2011 11.034,35 1o/12/2011 11.034,35 1o/12/2011 11.034,35 1o/01/2012 11.034,35 1o/02/2012 11.034,35 1o/03/2012 11.034,35 1o/04/2012 11.034,35 1o/05/2012 11.034,35 1o/06/2012 14.712,47 1o/07/2012 11.034,35 1o/08/2012 11.034,35 1o/09/2012 23.894,89 9.8.2. Orlando Santos Diniz, em solidariedade com Gladys Silva Falci de Castro Oliveira: Data Valor 1°/5/2003 4.981,58 1o/06/2003 6.623,73 1o/07/2003 8.164,21 1o/08/2003 7.100,07 1o/09/2003 7.109,23 1o/10/2003 7.100,07 1o/11/2003 7.702,41 1o/12/2003 7.702,41 1o/12/2003 7.702,41 1o/01/2004 5.776,81 1o/02/2004 7.702,41 1o/03/2004 7.702,41 1o/04/2004 7.702,41 1o/05/2004 7.702,41 1o/06/2004 7.702,41 1o/07/2004 9.550,98 1o/08/2004 8.318,60 1o/09/2004 8.318,60 1o/10/2004 8.318,60 1o/11/2004 8.318,60 1o/12/2004 11.091,47 1o/12/2004 8.318,60 1o/01/2005 8.318,60 1o/02/2005 8.318,60 1o/03/2005 8.318,60 1o/04/2005 8.318,60 1o/05/2005 8.318,60 1o/06/2005 8.318,60 1o/07/2005 9.840,89 1o/08/2005 8.826,03 1o/09/2005 11.768,04 1o/10/2005 8.826,03 1o/11/2005 8.826,03 1o/12/2005 8.826,03 1o/12/2005 8.826,03 1o/01/2006 8.826,03 1o/02/2006 8.826,03 1o/03/2006 8.826,03 1o/04/2006 8.826,03 1o/05/2006 8.826,03 1o/06/2006 8.826,03 1o/07/2006 8.826,03 1o/08/2006 8.826,03 1o/09/2006 12.356,44 1o/10/2006 9.267,33 1o/11/2006 9.267,33 1o/12/2006 9.267,33 1o/12/2006 9.267,33 1o/01/2007 9.267,33 1o/02/2007 9.267,33 1o/03/2007 9.267,33 1o/04/2007 9.267,33 1o/05/2007 9.267,33 1o/06/2007 9.267,33 1o/07/2007 10.379,40 1o/08/2007 9.638,02 1o/09/2007 12.850,69 1o/10/2007 9.638,02 1o/11/2007 9.638,02 1o/12/2007 9.638,02 1o/12/2007 9.638,02 1o/01/2008 9.638,02 1o/02/2008 9.638,02 1o/03/2008 9.638,02 1o/04/2008 9.638,02 1o/05/2008 9.638,02 1o/06/2008 9.638,02 1o/07/2008 16.481,01 1o/08/2008 10.216,30 1o/09/2008 13.621,73 1o/10/2008 10.216,30 1o/11/2008 10.216,30 1o/12/2008 10.216,30 1o/12/2008 10.216,30 1o/01/2009 10.216,30 1o/02/2009 10.216,30 1o/03/2009 15.651,37 1o/04/2009 10.216,30 1o/05/2009 10.216,30 1o/06/2009 10.216,30 1o/07/2009 10.216,30 1o/08/2009 12.668,22 1o/09/2009 14.488,63 1o/10/2009 10.949,60 1o/11/2009 10.829,28 1o/12/2009 10.829,28 1o/12/2009 10.829,28 1o/01/2010 10.829,28 1o/02/2010 10.829,28 1o/03/2010 10.829,28 1o/04/2010 10.829,28 1o/05/2010 10.829,28 1o/06/2010 10.829,28 1o/07/2010 10.829,28 1o/08/2010 10.829,28 1o/09/2010 17.365,60 1o/10/2010 11.489,87 1o/11/2010 11.489,87 1o/12/2010 11.489,87 1o/12/2010 11.489,87 1o/01/2011 11.489,87 1o/02/2011 11.489,87 1o/03/2011 11.489,87 1o/04/2011 11.489,87 1o/05/2011 11.489,87 1o/06/2011 13.106,14 1o/07/2011 11.489,87 1o/08/2011 13.661,45 1o/09/2011 12.213,73 1o/10/2011 12.213,73 1o/11/2011 12.213,73 1o/12/2011 12.213,73 1o/12/2011 12.213,73 1o/01/2012 12.213,73 1o/02/2012 12.213,73 1o/03/2012 12.213,73 1o/04/2012 12.213,73 1o/05/2012 12.213,73 1o/06/2012 29.990,83 1o/07/2012 13.007,62 1o/08/2012 13.049,62 1o/09/2012 13.007,62 1o/10/2012 13.007,62 1o/11/2012 13.007,62 1o/12/2012 13.007,62 1o/01/2013 72.167,24 9.8.3. Orlando Santos Diniz, em solidariedade com Carmem Lucia Augustini Ramires Monteiro: Data Valor 1°/7/2005 4.639,87 1o/08/2005 4.384,67 1o/09/2005 4.384,67 1o/10/2005 4.384,67 1o/11/2005 4.384,67 1o/12/2005 4.384,67 1o/12/2005 4.384,67 1o/01/2006 2.557,73 1o/02/2006 4.384,67 1o/03/2006 4.384,67 1o/04/2006 4.384,67 1o/05/2006 4.384,67 1o/06/2006 4.384,67 1o/07/2006 5.846,23 1o/08/2006 4.384,67 1o/09/2006 5.805,36 1o/10/2006 4.603,90 1o/11/2006 4.603,90 1o/12/2006 4.603,90 1o/12/2006 4.603,90 1o/01/2007 4.603,90 1o/02/2007 4.603,90 1o/03/2007 4.603,90 1o/04/2007 4.603,90 1o/05/2007 4.603,90 1o/06/2007 4.603,90 1o/07/2007 6.138,53 1o/08/2007 4.821,74 1o/09/2007 4.788,06 1o/10/2007 4.788,06 1o/11/2007 4.788,06 1o/12/2007 4.788,06 1o/12/2007 4.788,06 1o/01/2008 4.788,06 1o/02/2008 4.788,06 1o/03/2008 4.788,06 1o/04/2008 4.788,06 1o/05/2008 4.788,06 1o/06/2008 4.788,06 1o/07/2008 6.767,12 1o/08/2008 5.110,58 1o/09/2008 5.075,34 1o/10/2008 5.075,34 1o/11/2008 5.075,34 1o/12/2008 5.075,34 1o/12/2008 5.075,34 1o/01/2009 5.075,34 1o/02/2009 5.075,34 1o/03/2009 5.075,34 1o/04/2009 5.075,34 1o/05/2009 5.075,34 1o/06/2009 5.075,34 1o/07/2009 6.767,12 1o/08/2009 6.533,25 1o/09/2009 5.379,86 1o/10/2009 5.379,86 1o/11/2009 5.379,86 1o/12/2009 5.379,86 1o/12/2009 5.379,86 1o/01/2010 5.379,86 1o/02/2010 5.379,86 1o/03/2010 5.379,86 1o/04/2010 5.379,86 1o/05/2010 5.379,86 1o/06/2010 5.379,86 1o/07/2010 7.178,75 1o/08/2010 5.417,92 1o/09/2010 6.866,93 1o/10/2010 5.708,03 1o/11/2010 5.708,03 1o/12/2010 5.708,03 1o/12/2010 5.708,03 1o/01/2011 5.708,03 1o/02/2011 5.708,03 1o/03/2011 5.708,03 1o/04/2011 5.708,03 1o/05/2011 5.708,03 1o/06/2011 5.708,03 1o/07/2011 5.708,03 1o/08/2011 6.786,86 1o/09/2011 6.067,64 1o/10/2011 6.067,64 1o/11/2011 6.067,64 1o/12/2011 6.067,64 1o/12/2011 6.067,64 1o/01/2012 6.067,64 1o/02/2012 6.067,64 1o/03/2012 6.067,64 1o/04/2012 6.067,64 1o/05/2012 6.067,64 1o/06/2012 12.615,68 1o/07/2012 6.462,04 1o/08/2012 6.501,48 1o/09/2012 6.462,04 1o/10/2012 6.462,04 1o/11/2012 6.462,04 1o/12/2012 9.693,06 1o/01/2013 33.256,31 9.8.4. Orlando Santos Diniz, em solidariedade com Carla Carvalho Hermansson: Data Valor 31/3/2003 8.292,93 30/4/2003 8.292,93 31/5/2003 8.292,93 30/06/2003 10.599,18 31/07/2003 9.061,689. 31/08/2003 9.061,68 30/09/2003 9.061,68 31/10/2003 9.830,44 30/11/2003 13.926,46 31/12/2003 10.228,12 31/12/2003 8.192,05 31/01/2004 9.830,44 29/02/2004 10.223,65 31/03/2004 9.830,44 30/04/2004 9.830,44 31/05/2004 9.830,44 30/06/2004 12.189,76 31/07/2004 10.616,88 31/08/2004 10.616,88 30/09/2004 10.616,88 31/10/2004 10.616,88 30/11/2004 10.648,33 31/12/2004 11.069,98 31/12/2004 11.010,10 31/01/2005 17.694,82 28/02/2005 11.041,55 31/03/2005 10.616,88 30/04/2005 10.616,88 31/05/2005 10.616,88 30/06/2005 12.559,77 31/07/2005 17.706,31 31/08/2005 11.264,51 30/09/2005 11.264,51 31/10/2005 11.323,37 30/11/2005 11.290,41 31/12/2005 11.515,09 31/12/2005 11.588,33 31/01/2006 11.264,51 28/02/2006 11.605,55 31/03/2006 11.264,51 30/04/2006 11.264,51 31/05/2006 11.264,51 30/06/2006 11.264,51 31/07/2006 11.264,51 31/08/2006 14.080,66 30/09/2006 11.827,74 31/10/2006 18.637,50 30/11/2006 11.827,74 31/12/2006 12.432,91 31/12/2006 11.827,74 31/01/2007 11.827,74 28/02/2007 12.206,22 31/03/2007 11.827,74 30/04/2007 11.827,74 31/05/2007 11.827,74 30/06/2007 13.247,07 31/07/2007 12.300,85 31/08/2007 12.300,85 30/09/2007 12.300,85 31/10/2007 20.501,43 30/11/2007 12.300,85 31/12/2007 12.906,43 31/12/2007 12.300,85 31/01/2008 12.300,85 29/02/2008 12.694,47 31/03/2008 12.300,85 30/04/2008 12.300,85 31/05/2008 12.300,85 30/06/2008 14.638,01 31/07/2008 13.038,90 31/08/2008 13.038,90 30/09/2008 13.038,90 31/10/2008 21.731,52 30/11/2008 13.038,90 31/12/2008 13.688,38 31/12/2008 13.038,90 31/01/2009 19.558,33 28/02/2009 13.038,90 31/03/2009 13.038,90 30/04/2009 13.038,90 31/05/2009 13.038,90 30/06/2009 13.038,90 31/07/2009 16.168,22 31/08/2009 13.821,23 30/09/2009 13.821,23 31/10/2009 18.428,31 30/11/2009 13.821,23 31/12/2009 14.509,68 31/12/2009 13.821,23 31/01/2010 13.821,23 28/02/2010 13.821,23 31/03/2010 13.821,23 30/04/2010 13.821,23 31/05/2010 13.821,23 30/06/2010 13.821,23 31/07/2010 13.821,23 31/08/2010 17.279,63 30/09/2010 14.664,33 31/10/2010 19.552,44 30/11/2010 15.250,90 31/12/2010 15.250,90 31/12/2010 14.664,33 31/01/2011 14.664,33 28/02/2011 14.664,33 31/03/2011 14.664,33 30/04/2011 14.664,33 31/05/2011 14.664,33 30/06/2011 14.664,33 31/07/2011 17.522,88 31/08/2011 15.588,18 30/09/2011 15.588.18 31/10/2011 15.588,18 30/11/2011 15.588,18 31/12/2011 15.588,18 31/12/2011 15.588,18 31/01/2012 15.588,18 29/02/2012 15.588,18 31/03/2012 15.588,18 30/04/2012 15.588,18 31/05/2012 32.275,59 30/06/2012 16.601,41 31/07/2012 20.106,16 31/08/2012 19.737,28 30/09/2012 16.601,41 31/10/2012 16.601,41 30/11/2012 106.341,22 9.8.5. Orlando Santos Diniz, em solidariedade com Fabio de Andrade Ferreira Braga: Data Valor 30/4/2011 2.793,20 31/5/2011 13.965,99 30/6/2011 13.965,99 31/07/2011 16.605,57 31/08/2011 14.845,85 30/09/2011 14.845,85 31/10/2011 14.845,85 30/11/2011 14.845,85 31/12/2011 14.845,85 31/12/2011 9.897,24 31/01/2012 14.845,85 29/02/2012 14.845,85 31/03/2012 14.845,85 30/04/2012 14.845,85 31/05/2012 53.790,11 30/06/2012 15.810,83 31/07/2012 15.944,77 31/08/2012 15.810,83 30/09/2012 15.810,83 31/10/2012 15.810,83 30/11/2012 15.810,83 31/12/2012 15.810,83 31/12/2012 15.810,83 31/01/2013 15.810,83 28/02/2013 15.810,83 31/03/2013 15.810,83 30/04/2013 15.810,83 31/05/2013 49.013,60 30/06/2013 15.810,83 31/07/2013 15.810,83 31/08/2013 15.906,52 30/09/2013 15.810,83 31/10/2013 15.810,83 30/11/2013 15.810,83 31/12/2013 61.507,20 9.9. aplicar individualmente às Sras Carla Carvalho Hermansson, Gladys Silva Falci de Castro Oliveira e Carmem Lucia Augustini Ramires Monteiro e aos Srs. Orlando Santos Diniz e Fabio de Andrade Ferreira Braga, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa Carla Carvalho Hermansson R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) Gladys Silva Falci de Castro Oliveira R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) Carmem Lucia Augustini Ramires Monteiro R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) Orlando Santos Diniz R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) Fabio de Andrade Ferreira Braga R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) 9.10. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.11. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.12. enviar cópia deste acórdão à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro, ao Serviço Social do Comércio (Sesc) e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências que entender cabíveis.